Tribunal: TJDFT
Processo: 0734057-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734057-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO RICARDO DE OLIVEIRA LEMOS IMPETRANTE: RONAN NUNES FELIX AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RONAN NUNES FELIX em favor de PAULO RICARDO DE OLIVEIRA LEMOS, visando a suspensão da decisão que autorizou o Instituto de Criminalística/PCDF a acessar e extrair todos os conteúdos do aparelho celular do paciente. Narra haver sido o paciente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. Aduz faltar fundamentação idônea à autoridade coatora e ao Ministério Público para a quebra do sigilo telefônico do acusado. Informa ter o órgão ministerial denunciado o paciente na modalidade “transportar”, inexistindo na peça acusatória qualquer contexto de organização de tráfico de drogas ou presença de fornecedores. Argumenta, portanto, que o pedido de quebra de sigilo de dados telemáticos trata-se de verdadeira “pesca probatória” (fishing expedition). Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela concessão do habeas corpus, a fim de suspender a decisão atacada e que os órgãos de persecução penal sejam impedidos de analisar o bem apreendido. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Depreende-se dos autos de origem (0732991-13.2023.8.07.0001), que o acesso ao conteúdo do aparelho celular do paciente foi deferido após oferecimento da denúncia pela suposta prática da conduta capitulada no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Consta na peça acusatória que policiais militares, ao realizarem patrulhamento de rotina na Vila São José, Brazlândia/DF, avistaram o denunciado, o qual, ao perceber a presença da guarnição, demonstrou nervosismo e empreendeu fuga. Diante da suspeita, a equipe policial realizou o acompanhamento do acusado, que veio a cair da bicicleta, momento no qual caiu de sua cintura um tablete de maconha, acondicionado em fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 994 gramas. Ao ser indagado da origem da droga, informou tê-la adquirido em Samambaia/DF, pelo valor de R$ 2.000,00 e que iria guardá-la no mato, próximo à Quadra 33 de Brazlândia/DF. Retira-se da decisão impugnada que a quebra do sigilo dos dados do celular apreendido foi deferida a fim de “tornar possível coligir elementos probatórios em torno do delito, em relação aos fatos e aos envolvidos na prática delitiva, justificando, sobremaneira, a relativização do sigilo”. Entendeu o magistrado de origem que, “demonstrada a essencialidade e imprescindibilidade da medida, bem como não sendo o caso de interceptação telefônica, uma vez que se trata apenas de informações de natureza telemática, em especial, de diálogos realizados em aplicativos de comunicações, faz-se necessário o deferimento da medida” (ID 168780295, origem). Cediço que o sigilo de dados e das comunicações telefônicas, embora protegido pela ordem constitucional como direito fundamental, é excepcionalmente atingido para fins de investigação criminal ou de instrução penal, nos termos do art. 5o, inciso XII, da CF, regulamentado pela Lei n. 9.296/96. Ao contrário do alegado, no sentido de que inexistia justa causa para a determinação da diligência, denota-se haver o Juízo a quo consignado as circunstâncias fáticas ensejadoras da medida cautelar, apresentando elementos concretos para justificá-la, como a necessidade de colher elementos probatórios em torno do delito, em relação aos fatos e aos envolvidos na prática delitiva, razão pela qual não vislumbro a ilegalidade suscitada. Nesse sentido o entendimento desta Corte: " HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - O tráfico ilícito de entorpecentes é delito permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo. Por isso, havendo indicativos seguros da prática delitiva, não se vislumbra ilegalidade no ingresso dos policiais na residência. II - Os direitos constitucionais relacionados à inviolabilidade de comunicações, intimidade e privacidade não são absolutos e podem ser mitigados por decisão judicial devidamente fundamentada na imprescindibilidade da medida para fins de investigação criminal, em tudo para que o interesse público prevaleça. III - Cabível e legal a decisão que decreta a quebra de sigilo de dados telemáticos, quando imprescindível para o progresso e avanço das investigações criminais de crime grave, e quando não houver outra linha investigativa menos invasiva para a elucidação. (...) VIII - Ordem denegada. (Acórdão 1381399, 07307616920218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator